Tribunal: TJPA
Processo: 0015047-69.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015047-69.2015.8.14.0051

APELANTE: JAIME SUSUMO KONO

APELADO: GILSON DE CASTRO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015047-69.2015.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE: JAIME SUSUMO KONO

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER-OAB/PA 10.138 e UENICY CHAVES-OAB/PA 8677

APELADO:
GILSON DE CASTRO MARQUES

ADVOGADO: VALDIR FONTES DE OLIVEIRA – OAB/PA 8.564

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERECEAMENTO DE DEFESA.DESENTRAHAMENTO DOCUMENTOS NOVOS. PREJUDICADO. OPORTUNIZADO POR DUAS VEZES MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO QUE TERIA IMPEDIDO O APELANTE DE JUNTAR OS DOCUMENTOS EM MOMENTO OPORTUNO. COMPROVADA SIMULAÇÃO DO ATO NEGOCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.Cerceamento de defesa por desentranhamento de documentos. Oportunizada manifestação, o autor quedou-se inerte. Ausente motivo de impedimento. Não configurado cerceamento. Prefacial rejeitada;

2. Simulação do contrato locatício. Comprovação mediante prova testemunhal e documental de simulação do ato negocial entre as partes. Inexistência de relação locatícia;

3.Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JAIME SUSUMO KONO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
AÇÃO DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
ajuizada por si em desfavor de
GILSON DE CASTRO MARQUES
que julgou improcedente os pedido da inicial e cassou a liminar anteriormente concedida, com fundamento nos artigos 87, I do CPC e 167 e incisos do Código Civil Brasileiro, condenando o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa.

Na exordial (id 2285590) o autor alega ser proprietário do imóvel localizado na Travessa Turiano Meira n. 1.120, bairro Santíssimo - Santarém. Afirma que celebrou com o réu contrato de locação em 02.05.2014, entretanto, o locatário ficou inadimplente com os aluguéis desde março/2015, bem como não pagou o IPTU do ano de 2015. Requereu tutela de urgência para retomada do imóvel e ao final a confirmação da tutela e o pagamento do débito em atraso.

Prestada a caução foi determinado o mandado liminar de despejo (id 2285590, pág. 42).

Citado, o réu apresentou contestação, em síntese, alegando que o contrato de aluguel é simulado, não representando relação locatícia. Afirma que sua esposa, Ana Claudia de Moares, pretendia adquirir o referido imóvel, entretanto, o autor, se valendo da condição de investidor da empresa de edificações de propriedade de Ana Cláudia, a convenceu de que ela não poderia financiar o imóvel em nome próprio junto à Caixa Econômica Federal, por não ter renda compatível, devendo a casa ser adquirida em nome da empresa de edificações, para posteriormente ser repassada ao casal. Alega que se valendo de poderes da procuração pública que lhe tinha sido outorgada por Ana Cláudia, o autor sacou mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil) da conta da empresa do requerido para aquisição do bem, tendo registrado o imóvel em seu próprio nome com a alegação de que seria mais célere a transferência para o casal. Aduz que foi convencido pelo autor, a assinar o contrato fictício de aluguel sob o argumento de justificar o uso do imóvel por ele para que a transferência fosse concluída junto à instituição financeira (id

2285591).

Sobreveio sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial e cassando a liminar anteriormente concedida, por entender o Juízo de primeiro grau que não restou demonstrada a relação contratual entre as partes (id 2285601).

Em suas razões recursais (id 2285602), alega em preliminar que houve cerceamento de defesa, na determinação do Juízo
a quo,
de desentranhamento das provas juntadas com as alegações finais, aduzindo que mereciam análise por serem provas supervenientes que fazem prova de fatos novos, que não foram juntadas aos autos anteriormente por não ter sido oportunizado réplica ao autor. No mérito, alega que demonstrou mediante prova documental e testemunhal que adquiriu o imóvel com recursos próprios e não da empresa do casal, sendo que o negócio jurídico firmado (contrato de compra do imóvel) preenche todos os requisitos de validade. Sustenta que a decisão se baseou apenas na testemunha do apelado, não levando em consideração as declarações da testemunha referida, faltando provas da alegada simulação.

Juntou documentos (ids. 2285602, pág.15-52; 2285603; 2285604; 2285605; 2285606; 2285607; 2285608; 2285609; 2285610; 2285611; 2285612; 2285613; 2285614; 2285615; 2285616).

Contrarrazões recursais (id 2285617).

Recebimento da Apelação em seu efeito devolutivo (id 2476302).

É relatório que apresento para inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente alega, em preliminar recursal, que houve cerceamento de defesa ao ser determinado o desentranhamento dos autos de documentação juntada nas alegações finais e que mereciam análise por serem provas supervenientes, que não foram juntadas aos autos anteriormente por não ter sido oportunizado réplica ao autor.

Não lhe assiste razão.

Em que pese a alegação do recorrente de que não realizou a juntada das provas por não ter sido oportunizado réplica, verifico que lhe foi
oportunizado por duas vezes manifestação nos autos quanto ao alegado pelo réu em sede de contestação
.

Na primeira oportunidade, em decisão de id 2285594, o Juízo de primeiro grau oportunizou ao autor se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados pelo réu, tendo o autor se manifestado, não fazendo menção a qualquer complementação de prova, inclusive ressaltando que “
os documentos carreados a exordial não pairam dúvidas acerca da natureza jurídica do contrato, ora controverso
” (id 2285595, pág. 5-6). Em 07.08.2018, o Juiz passou ao saneamento do processo em audiência de conciliação, momento que oportunizou às partes requerimento de provas, tendo sido requerido somente prova testemunhal (id 2285596, pág. 4).

Assim, restou
ausente comprovação do motivo que teria impedido o apelante de juntar os documentos em momento oportuno
, consoante, parágrafo único, art. 435 do CPC, sendo inviável a juntada extemporânea, haja vista a ocorrência do fenômeno da preclusão.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA DOS BENS AMEALHADOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO - ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE DE UM DOS BENS – OBJETO DE HERANÇA – NÃO COMPROVAÇÃO –
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – PRECLUSÃO TEMPORAL
– REGULARIDADE DOS BENS ARROLADOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA AUTORA – DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA – ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – POSSBILIDADE - ATENUAÇÃO DE GRAVE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em comento, observa-se que no decorrer da instrução processual, tanto em sede de contestação, quanto na audiência de instrução e julgamento, o apelante, em momento algum, fez prova da alegação de que teria recebido o referido bem a título de herança, tal fato, inclusive, fora consignado na audiência de instrução e julgamento de fls. 72-77 e ressaltado tanto pelo Juízo de 1º grau quanto pelo Ministério Público (ID Nº. 888611), não tendo, portanto, se desincumbido do ônus previsto no art. 373, inciso II do CPC.

(...)

4-Ademais, como bem ressaltado pela parte apelada em sede de contrarrazões, observa-se que os
referidos documentos já preexistiam antes do ajuizamento da ação e da audiência de instrução e julgamento, não se tratando, portanto, de documentos novos, o que tornava obrigatória a demonstração, por parte do apelante, de algum motivo que impediu a juntada dos referidos documentos em momento oportuno, isto é, em sede de contestação, ou até mesmo, em sede de instrução e julgamento, nos termos do que estabelece o art. 435, parágrafo único do CPC, o que não ocorreu, ocasionando, portanto, a preclusão temporal.

(...)

11-Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PA- AC 0004847-07.2014.8.14.0061, Relatora: Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 02/02/2021- Data de Publicação: 03/02/2021) (grifei).

Por fim, quanto aos documentos novos carreados aos autos em apelação faz-se necessário seu desentranhamento, inexistindo no presente caso justificativa acerca da juntada tardia da aludida documentação.

Rejeito a prefacial.

NO MÉRITO

Cinge-se a presente controvérsia acerca da existência de relação contratual locatícia válida entre as partes.

Alega o recorrente ser legítimo proprietário do imóvel, objeto da lide, e que o negócio jurídico firmado (contrato de compra do imóvel) preenche todos os requisitos de validade, sendo inverídico alegação de simulação contratual.

Não assiste razão ao recorrente.

Consigno primeiramente que no sistema da persuasão racional, adotado pelo art. 371 do CPC, o magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção. Nesse contexto, não é possível compelir o julgador a colher determinada prova, em detrimento de outras, se pelo exame do arcabouço fático-probatório, ele estiver convencido da verdade dos fatos.

Verifico dos autos, que a testemunha, ÁLVARO ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA, afirmou que vendeu o imóvel no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil) para a esposa do apelado, entretanto, ela autorizou que fosse registrada no nome do apelante porque seria posteriormente financiada. Declarou que quem lhe repassou o dinheiro foi o apelante, todavia, restou um débito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, por isso, precisou recorrer ao judiciário contra a esposa do apelado para o recebimento do valor pendente.

Os fatos declarados pelo vendedor do imóvel restaram comprovados mediante Homologação Judicial de Acordo (id 2285598), entre o Álvaro Antônio Marinho de Oliveira (vendedor) e Ana Cláudia Coelho de Moraes (esposa do réu).

De outro lado, passo à análise do depoimento da testemunha referida, RAIMUNDO AQUINO DA SILVA, corretor de imóveis, a qual o Apelante sustenta que o Juízo não apreciou seu depoimento. Trago trecho importante do depoimento (id 2285599, pág. 78-79): (...) acredita que a casa ficou em nome do Sr Jaime, porque o nome da Sra. Claudia não passou para o financiamento (...); que o contrato de aluguel também foi feito para que ajudasse o financiamento junto à caixa (...); que a negociação foi feita entre Sra. Cláudia e o Sr Álvaro para aquisição da casa (...); que quem tava comprando a casa era a Sra Cláudia e o contrato de locação foi feito apenas para que a casa fosse financiada e isso facilitaria o financiamento junto à caixa econômica”.

Assim, diante das provas produzidas, a conclusão exposta na sentença recorrida, ao contrário do que sustenta o recorrente, não se baseou tão somente na prova testemunhal de Álvaro Antônio. Ao revés, levou em consideração todas as provas trazidas aos autos, a exemplo dos depoimentos supracitados que se coadunam com a prova documental do Acordo Homologado Judicialmente, demonstrando-se daí a simulação do negócio jurídico avençado entre as partes.

Isto posto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE
provimento, para manter inalterada a sentença apelada.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência por terem sido fixados no patamar máximo.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 02/07/2024